Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Cláusula de eleição de foro sem pertinência territorial. Declinação de ofício. Competência do juízo do domicílio do réu.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o JUÍZO DA NONA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (suscitante) e o JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ (suscitado). A ação indenizatória foi inicialmente distribuída ao Juízo do Guará, local de domicílio da parte ré. Posteriormente, o autor requereu redistribuição para Brasília/DF, com fundamento em cláusula de eleição de foro constante do contrato de honorários advocatícios. O Juízo do Guará declinou da competência, remetendo os autos para Brasília/DF. Ao receber os autos, o Juízo da 9a Vara Cível suscitou conflito por entender que a cláusula de eleição de foro afronta o art. 63, §1o e §5o, do CPC, alterado pela Lei no 14.879/2024.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cláusula de eleição de foro inserido no contrato celebrado entre as partes produz efeitos, considerando-se os critérios legais objetivos previstos no art. 63, §1o, do CPC; e (ii) saber se é possível ao juízo declinar de ofício a competência territorial relativa em razão da constatação de cláusula abusiva.
III. Razões de decidir 3. A cláusula de eleição de foro não guarda pertinência com o domicílio das partes nem com o local das obrigações, configurando prática abusiva, nos termos do art. 63, §1o e §5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024.
4. A competência territorial, sendo relativa, admite declinação de ofício nos casos de cláusula abusiva.
5. O domicílio da parte ré localiza-se no Guará, razão pela qual a competência deve ser inserida no Juízo da Vara Cível do Guará/DF, em observância ao art. 46 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido. Declarada a competência do JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ/DF.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 46, CPC. art. 63, §1o e §5o, CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024.